Tribunal: TJMT
Processo: 1044021-06.2021.8.11.0041
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1044021-06.2021.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Isenção, ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[TRANSPORTADORA BRASIL CENTRAL LTDA - CNPJ: 02.726.560/0005-87 (AGRAVADO), VITOR MARTINELLI DE MENDONCA - CPF: 005.239.361-50 (ADVOGADO), COORDENADOR DE FISCALIZAÇÃO VOLANTE, EM POSTOS FISCAIS E TRANSPORTADORAS (AGRAVADO), Superintendente de Fiscalização - SUFIS (AGRAVADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0016-20 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO (convocada).

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. TRANSPORTE INTERESTADUAL COM DESTINO À EXPORTAÇÃO. ISENÇÃO DE ICMS. EXIGÊNCIA DE CADASTRAMENTO EM SISTEMA ESTADUAL DE CONTROLE. INCOMPATIBILIDADE COM A LC Nº 87/1996. ATO INFRALEGAL EM CONFRONTO COM LEI COMPLEMENTAR FEDERAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que deu provimento à apelação cível da impetrante, reformando sentença denegatória para conceder segurança em mandado impetrado com o objetivo de afastar a exigência de credenciamento prévio no Sistema de Registro e Controle da Renúncia Fiscal – RCR como condição para fruição da isenção de ICMS incidente sobre transporte interestadual de mercadorias destinadas à exportação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da exigência de credenciamento prévio no sistema RCR, instituído por portaria estadual, como condição para a fruição da isenção prevista no art. 3º, II, da LC nº 87/1996.

III. Razões de decidir

3. A isenção do ICMS nas operações de transporte interestadual de mercadorias destinadas à exportação tem previsão expressa na LC nº 87/1996, em cumprimento ao art. 155, § 2º, XII, e, da CF/1988, e sua aplicação é imediata, independente de regulamentação estadual.

4. A exigência de cadastramento no RCR, previsto em portaria estadual, constitui indevida inovação normativa, extrapolando a função meramente regulamentar dos atos administrativos infralegais e afrontando o princípio da legalidade tributária.

5. A ausência de cadastro não afasta o direito à isenção, tampouco legitima a lavratura de Termos de Apreensão e Depósito (TADs), pois a obrigação acessória não pode suprimir o exercício de um direito tributário assegurado por lei complementar federal.

6. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é pacífica ao reconhecer que normas estaduais não podem restringir, condicionar ou suprimir benefícios tributários de natureza federal previstos em lei complementar.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A isenção do ICMS sobre transporte interestadual de mercadorias destinadas à exportação, prevista no art. 3º, II, da LC nº 87/1996, é de aplicação imediata e não pode ser condicionada a credenciamento em sistema estadual de controle. 2. Ato infralegal estadual que institui obrigações acessórias não pode limitar ou restringir o exercício de isenção tributária estabelecida por lei complementar federal, sob pena de violação ao princípio da legalidade.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a decisão monocrática proferida por este Relator (id. 281199885), que deu provimento à apelação interposta por Transportadora Brasil Central LTDA., para conceder a segurança pleiteada no bojo do Mandado de Segurança nº 1044021-06.2021.8.11.0041, originário da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT.

Na origem, a empresa manejou o
mandamus
buscando o reconhecimento do direito líquido e certo à isenção do ICMS incidente sobre serviços de transporte interestadual de mercadorias destinadas à exportação, nos moldes do art. 3º, II, da Lei Complementar n.º 87/1996, afastando, para tanto, a exigência de cadastramento prévio no Sistema de Registro e Controle da Renúncia Fiscal (RCR), instituído pela Portaria SEFAZ/MT nº 200/2019.

O juízo de origem denegou a segurança, ao entender legítima a exigência estadual quanto ao cadastramento como instrumento de controle fiscal, reputando-a compatível com o regime jurídico das obrigações acessórias.

Contra essa decisão fora interposto recurso de apelação, conhecido e provido pela decisão ora agravada, onde se reconheceu a ilegalidade dos Termos de Apreensão e Depósito – TADs lavrados com fundamento exclusivo na ausência de credenciamento no sistema RCR, bem como determinando que a autoridade coatora se abstivesse de exigir ICMS ou adotar medidas sancionatórias em razão da não realização de tal credenciamento.

Irresignado, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente Agravo Regimental, sustentando, em síntese, que a Portaria SEFAZ nº 200/2019 encontra respaldo na legislação estadual, especialmente na LC/MT nº 631/2019 e na Lei nº 7.098/98; que o credenciamento no RCR consistiria em obrigação acessória legítima, compatível com o art. 113, §§ 2º e 3º do CTN; e que a ausência do cadastro comprometeria a regularidade dos documentos fiscais e justificaria os TADs lavrados.

A parte agravada apresentou contrarrazões (id. 295122945), defendendo a manutenção integral da decisão agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a decisão monocrática proferida por este Relator (id. 281199885), que deu provimento à apelação interposta por Transportadora Brasil Central LTDA., para conceder a segurança pleiteada no bojo do Mandado de Segurança nº 1044021-06.2021.8.11.0041, originário da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT.

A controvérsia recursal cinge-se à interpretação e aplicação da norma isentiva prevista no art. 3º, II, da LC nº 87/1996 e à possibilidade de se condicionar sua fruição ao credenciamento no sistema RCR da Fazenda Pública Estadual, instituído por portaria.

O recurso não comporta provimento.

De início, destaca-se que a isenção prevista no artigo art. 3º, II, da LC nº 87/1996, por expressa determinação constitucional (art. 155, § 2º, XII,
e
), é de aplicação imediata, plena e obrigatória, independente de regulamentação estadual.

Essa diretriz foi sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça ao editar a Súmula 649, que assim dispõe:

“Não incide ICMS sobre o serviço de transporte interestadual de mercadorias destinadas ao exterior.”

Assim, o condicionamento da fruição da isenção ao credenciamento no sistema RCR da Fazenda Pública Estadual representa não apenas inovação indevida em matéria tributária, como também flagrante usurpação da competência legislativa atribuída à lei complementar federal.

Outrossim, a Portaria nº 200/2019/SEFAZ/MT tem por finalidade instituir sistema de controle sobre benefícios fiscais estaduais, em consonância com o Convênio ICMS nº 190/2017 e a LC nº 160/2017. Trata-se de ato normativo infralegal voltado à regulamentação de isenções e incentivos de competência do ente estadual, não se aplicando, portanto, a hipóteses de isenção previstas em lei nacional.

Logo, a exigência de credenciamento no sistema RCR para fruição da isenção prevista no art. 3º, II, da LC nº 87/1996 constitui afronta ao princípio da legalidade (artigo 150, I, da Constituição Federal), além de violar a hierarquia normativa entre o ato infralegal e a lei complementar federal.

Neste sentido, é a jurisprudência desta Corte:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE EFEITO ATIVO VINDICADO – PRESENÇA DOS REQUSITOS AUTORIZADORES – OBRIGAÇÕES ADICIONAIS INSTITUÍDAS POR PORTARIAS ESTADUAIS PARA O GOZO DE ISENÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

1-
Nos termos do entendimento do STJ, são ilegais as exigências inseridas em normativos editados no âmbito das Secretarias de Fazenda dos Estados que, a pretexto de criar um regime de controle das operações envolvendo produtos destinados à exportação, acabam por restringir o exercício da garantia isencional prevista no artigo 3º, inc. II, da LC n. 87/96, extrapolando os limites da simples regulamentação que lhes competia promover.

2- Inexistindo razões para modificação da decisão que deferiu liminar, o desprovimento do recurso é medida que se impõe.

(N.U 1001332-36.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/06/2022, Publicado no DJE 03/06/2022)

De mais a mais, ainda que se pudesse admitir a existência de obrigação acessória vinculada ao controle da isenção, a ausência de seu cumprimento jamais autorizaria a exigência do tributo em si, pois ausente o fato gerador.

Isso porque, a conversão da obrigação acessória em principal restringe-se à penalidade pecuniária, conforme expresso no artigo 113, §3º, do CTN, não podendo legitimar autuação fiscal com cobrança de tributo protegido por regra de não incidência/isenção.

No caso em exame, não há controvérsia quanto à natureza das operações - transporte interestadual de mercadorias com destino ao exterior -, situação que impede o surgimento da obrigação tributária principal, por ausência de fato gerador.

Assim, a lavratura de TADs com fundamento exclusivo na ausência de cadastro revela-se ilegal, desproporcional e eivada de nulidade, pois aplica sanção substitutiva à própria isenção legalmente garantida, desvirtuando o instituto da obrigação acessória.

Por fim, destaco que o precedente invocado pela agravante (AgInt nos EDcl no RMS 51104/MS), refere-se a regime especial voluntário, vinculado a operação distinta e cujos efeitos não se confundem com o presente caso. Ademais, o referido julgado não reconhece validade de exigência acessória quando esta impõe restrição à norma isentiva federal, razão pela qual é inaplicável à hipótese concreta.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno, mantendo-se integralmente a decisão monocrática recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025